Tribunal: CARF
Processo: 11516.006471/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006471/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.067 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
ROBERTO LUIZ RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE INFRAÇÃO.
LIVRO CAIXA. DESPESAS NECESSÁRIAS À PERCEPÇÃO DOS
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
As despesas previstas na legislação como necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora podem ser deduzidas das receitas do
contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, desde que
devidamente escrituradas em Livro-Caixa com base em documentação idônea,
estando sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade
fiscalizadora.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o recurso voluntário apresentado após o prazo de trinta
dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância. Os prazos
são contínuos e devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua
contagem o dia do início e incluindo-se o dia do vencimento.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO PATRONO.
NÃO CABIMENTO. SUMULA CARF NO 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006471/2008-01
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006471/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 887/903), interposto contra o Acórdão 07-
17.732 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Florianópolis
DRJ/FNS (e-fls. 874/882) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 814/828) apresentada diante de Auto de Infração (e-fls.
771/806) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a dedução de despesas
de livro caixa e a multa isolada relativa à falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê
Leão. O valor apurado, na data de lavratura, 11/09/2008, foi de R$ 287.570,67, composto de
imposto, juros de mora, multa de ofício proporcional e multa isolada. A ciência do Auto ao
contribuinte deu-se em 19/09/2008 (e-fl. 810)
02. Por bem espelhar o resumo da lide, transcreve-se a seguir, em sua essência, o
Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
(...), as infrações se devem à:
001 - Dedução da Base de Cálculo pleiteada indevidamente (ajuste anual) relativa
à dedução indevida de despesas de Livro Caixa.
Na descrição fiscal dos fatos, consta que, regularmente intimado, o contribuinte
apresentou os seus Livros-Caixa dos anos-calendário de 2004, 2005 e 2006, juntamente
com os respectivos documentos de fls. 21/640. Identificadas irregularidades ou
incongruências nos documentos apresentados, o contribuinte foi novamente intimado
(Intimação n°. 417/08 - fl. 641), sendo instado a apresentar a comprovação do efetivo
pagamento às empresas CMO - Centro de Multiespecialidades Odontológicas Ltda.,
doravante denominada apenas CMO, CIIPO - Centro Integrado de Implante e Prevenção
Odontológica Ltda., doravante denominada CIIPO, e OPIC - Comércio de Implantes de
Produtos Odontológicos Ltda., doravante denominada OPIC, através das cópias dos
cheques ou dos extratos a fim de fazer prova dos saques dos recursos utilizados. Junto à
intimação foi encaminhada uma planilha contendo todos os valores considerados como
não comprovados (fls. 642/646).
Da mesma forma, foram intimadas as empresas CIIPO (intimações n°. 273/08 e 420/08
- fl. 664-674), CMO (intimação n°. 419/08 - fl. 681), e OPIC (intimação n°. 418 - fl.
684), com o intuito de instruir o procedimento de fiscalização, em relação aos anos-
calendário de 2004, 2005 e 2006. :
O contribuinte apresentou contrato de prestação de serviços com a empresa CIIPO, cujo
objeto era o fornecimento de infra-estrutura física, equipamentos, serviços e
gerenciamento operacional. Consta que esta foi intimada a informar se teria havido
algum vínculo contratual com o contribuinte em tela, e, neste caso, que apresentasse a
cópia do contrato firmado com este, o que foi confirmado, com a apresentação do
documento solicitado, que veio a ser o mesmo já apresentado pelo contribuinte. Na
segunda intimação, a empresa foi instada a informar sobre a existência de separação
física entre as empresas CIIPO, OPIC c IPENO Instituto de Pós-graduação e
Atualização em Odontologia; qual o tipo de aparelho utilizado para registrar as horas de
utilização dos equipamentos alugados ao contribuinte; mapas de controle de horas de
utilização de equipamentos referentes ao contrato de locação; relação de bens alugados
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006471/2008-01

ao contribuinte, com os respectivos números de controle no registro de ativo
permanente; e cópias das notas fiscais de aquisição destes bens. Em resposta, a empresa
informa que os endereços das empresas não se confundem, cita os endereços de cada
uma delas, junta as cópias dos respectivos cartões de CNPJ das empresas e do Instituto
em questão, terminando por animar que não possuí mais qualquer tipo de contrato de
locação com o impugnante, tanto de espaço físico, como de equipamentos.
O contribuinte não apresentou contrato com a CMO. Esta, intimada nos mesmos moldes
e com as mesmas solicitações do que a primeira, afirmou, em resposta, que não possui
contrato de locação com o impugnante; que não possui mais qualquer tipo de vínculo
contratual com o mesmo; que possuía um contrato de gestão, firmado em 02701/2004 e
rescindido em 05/04/2005.
O contrato com a empresa OPIC, a partir de 01/07/2005, em síntese, versava apenas
sobre a locação de aparelhos e equipamentos. A empresa OPIC, intimada nos mesmos
termos que as anteriores, informa que não existe um aparelho que registre as horas dos
equipamentos referentes ao contrato de locação; que este controle é feito de acordo com
a agenda profissional do dentista, através dos tratamentos marcados pelos pacientes dos
dentistas; junta a cópia da nota fiscal de determinados bens adquiridos pela empresa,
com data de emissão de 10/02/2006. Novamente intimada a prestar várias informações
(Intimação n°. 503/08) sobre o endereço das empresas, o preenchimento das notas
fiscais, mapas de controle, dentre outros, a empresa não se manifestou.
Consta à fl. 692 que o contribuinte foi novamente intimado a comprovar o efetivo
pagamento às empresas acima e a apresentar o contrato de gestão firmado em
01/01/2004 com a CMO. Juntamente com a intimação, foi novamente encaminhada a
planilha contendo as inconformidades verificadas. Embora tenha solicitado prorrogação
do prazo em 10 dias, no que foi atendido, não consta que o contribuinte tenha se
manifestado no decorrer da fiscalização.
Conforme a fiscalização, em resumo, foram constatadas despesas, pleiteadas como
dedução, divergentes daquelas a que se referem os dispositivos legais atinentes à
matéria, sendo glosados: valores relativos às despesas com manutenção de
equipamentos de terceiros, visto que o contribuinte exercia as suas atividades em
consultório destes e que a responsabilidade pela manutenção era do proprietário;
despesas com aquisição de bem durável, em vista de que apenas são dedutíveis as
despesas de custeio necessárias às atividades; valores cujos documentos não tem valor
fiscal, tais como recibos emitidos por pessoas jurídicas; valores baseados em
documentos onde não há discriminação do autor do pagamento e/ou do serviço prestado
e/ou documentos onde consta a informação que "não vale como recibo".
Foram glosados os valores pelos quais houve a falta de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, como a locação de equipamentos das empresas CMO, CIIPO
OPIC. Quanto a este fato, em resumo, relata a fiscalização que os valores pagos às
empresas CMO e CIIPO se mostram totalmente incompatíveis com o contrato de
prestação de serviços; que a suposta locadora OPIC, regularmente intimada, não fez
prova da propriedade dos supostos bens alugados; que, no contrato de locação com a
OPIC não há o número de controle dos bens, não permitindo a sua perfeita
identificação; que os valores pagos a título de aluguel são desproporcionais ao valor do
bem alugado; que restaram comprometidas a idoneidade dos documentos também em
relação à emissão dos mesmos.
Na planilha de fls..706/712, constam, discriminadamente, todos os valores declarados
como despesas no livro caixa em cada um dos meses dos 3 (três) anos-calendário, sendo
destacados aqueles que foram desconsiderados pela fiscalização em vista dos motivos
acima citados. Na planilha de fls. 716/721, constam os valores referentes às glosas,
totalizados mensalmente. '
Em razão da infração acima, a multa de ofício foi qualificada, conforme a previsão legal
contida no art. 44, inciso II, da Lei n°. 9.430/1996, em vista dos fortes indícios do
intuito do contribuinte em reduzir a base de cálculo do imposto por meio de despesas
fictícias.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006471/2008-01

No item 002 — Dedução da Base de Cálculo pleiteada indevidamente (Carnê-
Leão), relativa à dedução indevida de despesas de Livro Caixa, encontram-se
relacionados os valores referentes à infração acima referenciada apenas com o intuito de
obter a base de cálculo da multa isolada.
O item 003 - Multa Isolada, relaciona os valores da multa isolada pela falta de
recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão, à razão de 50% (cinqüenta por
cento) do imposto devido.
O fisco emitiu Representação Fiscal para Fins Penais, por haver indício de crime contra
a ordem tributária.
Em sua defesa, o contribuinte cita doutrinas, pareceres e dispositivos legais para suscitar
que, no direito tributário, o que imposta são as provas materiais, válidas e objetivas,
sendo que as presunções não só tem que estar autorizadas por lei, como também não
podem ultrapassar os limites impostos pelo Código Tributário Nacional quanto aos
contornos materiais do fato gerador da obrigação tributária e dos elementos
constitutivos que a caracterizam. Cita alguns julgados do E. Conselho de Contribuintes.
Em vista do exposto, alega que a autoridade não poderia presumir como irregulares
despesas para o exercício da profissão do impugnante, razão pela qual a
desconsideração das mesmas na apuração do Imposto de Renda devido pelo impugnante
é totalmente irregular.
Por fim, requer a improcedência total do lançamento impugnado.
É o relatório.
3. O Acórdão combatido manteve integralmente o crédito tributário exigido, e a
seguir reproduz-se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
LIVRO
CAIXA.
DESPESAS
NECESSÁRIAS
À
PERCEPÇÃO
DOS
RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO.
As despesas previstas na legislação como necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora podem ser deduzidas das receitas do contribuinte que
perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, desde que devidamente escrituradas
em Livro-Caixa com base em documentação idônea, estando sujeitas à comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade fiscalizadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado da decisão a quo em 07/12/2009 (AR de e-fl.
886), o ora Recorrente apresentou seu Recurso em 07/01/2010 (protocolo de e-fl. 887), de onde
seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- entende ter apresentado seu recurso em tempo hábil;
- traz breve histórico da lide e aponta a incidência de ilegalidade como
fundamento de seu recurso, além de indicar que a Primeira Instância Administrativa poderia ter
determinado as diligências necessárias (pedido não presente na impugnação);
- não levanta questões preliminares;
- repisa ipsis litteris seus argumentos impugnatórios de mérito;
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006471/2008-01

- apresenta abundante citação de jurisprudência administrativa e de doutrina
pátria.
5. Seu pedido final envolve o acolhimento de seu Recurso, com o reconhecimento
da improcedência total do lançamento questionado. Solicita também a remessa das intimações ao
endereço dos patronos nomeados, sob pena de cerceamento de defesa.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal.
8. O contribuinte foi cientificado em 07/12/2009 (AR de e-fl. 886), e o ora
Recorrente apresentou seu Recurso em 07/01/2010 (protocolo de e-fl. 887).
9. A ciência por via postal está prevista no art. 23, II, do Decreto 70.235/72 e
exige apenas a prova de recebimento da intimação no domicílio tributário do sujeito passivo,
independentemente de quem a tenha recebido. Neste sentido, a matéria está pacificada na
Súmula no 9 deste Colendo CARF:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
10. Diante disto, conclui-se que a ciência da decisão de piso foi devidamente
realizada, sendo válida, portanto, para a contagem do prazo para apresentação de recurso
voluntário.
11. De acordo com o art. 33, caput, do Decreto 70.235/72, o prazo para a
apresentação de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão de
primeira instância. Por outro lado, o art. 5o do mesmo Decreto diz que os prazos são contínuos e
devem começar e terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e
incluindo-se o dia do vencimento.
12. Detalhe-se : a ciência do acórdão da DRJ se deu por via postal (e-fl. 886), em
07/12/2009 (segunda-feira), e para contagem considera-se o dia útil subsequente 08/12/2009
(terça-feira), findando em 06/01/2010 (quarta-feira). A apresentação do recurso voluntário só
ocorreu em 07/01/2010, conforme protocolo (e-fl. 887), sendo assim, não resta dúvida sobre a
intempestividade do mesmo. Até mesmo a subscrição aposta pelos patronos no Recurso (e-fl.
903) é intempestiva, em 07/11/2010.
13. Observe-se que há despacho de intempestividade prolatado pelo Serviço de
Controle e acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (e-fl. 905) já apresentando indicação da intempestividade da apresentação do
recurso sob análise, antes mesmo do encaminhamento dos autos a este Egrégio Conselho, a
quem compete a efetiva apreciação da mesma.
14. Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas
em seu endereço tributário eleito pelo sujeito passivo atualizado pelo mesmo nos bancos de
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.067 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.006471/2008-01

dados da Administração Tributária, conforme destacado pelo artigo 23, inciso II, do Decreto no.
70.235/76, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, abaixo transcrito:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo (Redação da Lei
9532/97)(grifei)
15. Em complemento, cite-se a Súmula CARF no. 110, cuja determinação é "No
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo".
16. Portanto descabida a pretensão dos patronos de recebimento das intimações do
contribuinte no endereço de seu escritório de advocacia e o Recurso não deve ser conhecido, por
restar intempestivo.
Conclusão
17. Isto posto, voto em não conhecer do recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital